Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731661-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 99541437 e 102447276), proferidas no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, in verbis: “Cuidam-se de embargos de declaração que apontam a existência de obscuridade na decisão de id. 95509544, a qual, na primeira linha, ao invés de constar: “valor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, arbitrados no id. 54684763 - Pág. 2,”, deveria constar: “valor dos honorários sucumbenciais desta fase de cumprimento de sentença, arbitrados no id. 54684763 - Pág. 2”. O DF se manifestou por ocasião do id. 98710955. Pois bem. De fato, a decisão de id. 95509544 se encontra equivocada, devendo os embargos de declaração serem acolhidos e providos. Dou provimento para retificar o equívoco, tal como postulado pelo exequente, a fim de que, na decisão de id. 95509544, onde se lê: “Não foi incluído o valor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, arbitrados no id. 54684763”, leia-se: “Não foi incluído o valor dos honorários sucumbenciais desta fase de cumprimento de sentença, arbitrados no id. 54684763”. Não obstante isso, verifico que o feito deve ser chamado à ordem, em virtude de os honorários acima aludidos não serem devidos. Explico. No cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios são devidos uma única vez. No caso de a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sendo essa impugnação julgada improcedente, não são cabíveis condenação em honorários advocatícios, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular n.o 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no caso dos autos, o DF não auferiu nenhum proveito econômico a partir do julgamento da sua impugnação. Nesse sentido também entende o TJDFT: [...] Não obstante o lapso temporal decorrido, tenho que a verba foi indevidamente fixada e que não pode onerar o erário público. Diante do caso concreto e considerando que já há honorários inerentes ao cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente (fixado no recebimento do cumprimento de sentença, nos termos da súmula 345, do STJ), torno insubsistente o parágrafo da decisão de id. 54684763 - Pág. 2 que assim dispõe: “Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV.”, bem como a determinação da inclusão de tal verba na planilha de débito. Homologo os cálculos da Contadoria, juntados no id. 96475942. Intimem-se as partes. Após, expeçam-se os requisitórios de pagamento. Aguarde-se o pagamento no arquivo provisório.” “DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 100576737. Embargante requer conhecer dos presentes embargos para o fim de sanar o erro material e o erro de fato citados no recurso. Embargado, intimado, pugnou pelo desprovimento do recurso. Aduziu que é preciso remeter o(a) credor(a) a uma específica liquidação de sentença quanto aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, pois a fixação pulverizada em execuções individuais certamente violará as regras constitucionais e legais dessa temática. Entretanto, não vislumbro a existência de erro material na decisão sanável pela via dos embargos de declaração. Destarte, conheço dos embargos de declaração de id. 100576737 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 101160265. Conheço dos embargos de declaração de id. 101160265 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. DO IMPULSIONAMENTO DO FEITO Encaminhem-se os autos para expedição das requisições de pagamento. Aguarde-se o pagamento no arquivo provisório.” Assevera o agravante-exequente que a r. decisão que homologou os cálculos da Contadoria estão “em desconformidade com a anterior e preclusa decisão de ID no 54684763 (autos originários) que fixou os honorários da fase de conhecimento, no percentual de 10%, respeitada a majoração realizada no STJ de mais 10%, ou seja, os honorários a serem computados relacionados àquela fase devem abarcar o percentual de 11%” (id. 29584743, pág. 5). Defende o equívoco do Juízo a quo, “ao homologar os cálculos da contadoria judicial sem antes corrigir o nítido erro quanto à ausência das verbas honorárias da fase de conhecimento, as quais foram fixadas por decisão preclusa proferida por ele mesmo” (id. 29584743, pág. 6), em violação aos institutos da preclusão e da coisa julgada, arts. 505 e 507 do CPC. Argumenta que “considerando que os honorários da fase de conhecimento integram o proveito econômico auferido na execução, é nítida a necessidade de sua inclusão nos cálculos referentes aos débitos devidos nos autos” (id. 29584743, pág. 7). Pede a antecipação da tutela recursal “para determinar a remessa dos autos à d. contadoria judicial para a inclusão do valor referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento fixados em 11% (onze por cento) na decisão de ID 54684763”. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a MM. Juíza, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 345 do e. STJ, fixou honorários advocatícios em 10% do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual (id. 48614387). Posteriormente, na r decisão de id. 54684763, a MM. Juíza acolheu parcialmente a impugnação dos agravados-devedores e fixou verba honorária, nos seguintes termos: “À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 104.709,71 (cento e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos). No que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% do valor ora fixado nesta decisão. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Venha aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários fixados da fase de cumprimento de sentença, dos honorários da fase de conhecimento fixados nesta decisão, dos sucumbenciais deste cumprimento, também fixados nesta decisão, o destaque dos honorários contratuais e as custas por si adiantadas, conforme valor descrito no Id. 50724801 - Pág. 5. Atente o credor que o valor integral da dívida, excetuando os honorários, ora fixados, será pago apenas pelo IPREV/DF, eis que reconhecida a responsabilidade subsidiária do DF como garantidor da autarquia. [...]” Da r. decisão supracitada, a credora Maria de Lourdes Queiroz interpôs agravo de instrumento, AI 0704290-50.2020.8.07.0000, desprovido pela e. 6a Turma Cível, cujo acórdão transitou em julgado em 21/ 08/2020. Posteriormente remetidos os autos à Contadoria, os exequentes impugnaram os cálculos aduzindo que não foram contempladas todas as verbas sucumbenciais arbitradas, quais sejam (id. 94104253): “1) Honorários do cumprimento de sentença fixado em 10% (dez por cento) – conforme id. 48614387; 2) Honorários sucumbenciais fixado em 10%, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV – id. 54684763; 3) Honorários da fase de conhecimento fixado em 11% (onze por cento) – id. 54684763.” O Distrito Federal, ao seu turno, concordou com os cálculos. A MM. Juíza decidiu (id. 95509544): “Não foi incluído o valor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, arbitrados no id. 54684763 - Pág. 2, nos seguintes termos: “Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Venha aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários fixados da fase de cumprimento de sentença, dos honorários da fase de conhecimento fixados nesta decisão, dos sucumbenciais deste cumprimento, também fixados nesta decisão, o destaque dos honorários contratuais e as custas por si adiantadas, conforme valor descrito no Id. 50724801 - Pág. 5.” Por isso, retornem os autos à contadoria para que inclua o valor acima aludido. Com o retorno dos autos, dê-se vista dos cálculos às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo oposição, fica homologado o valor apresentado pela Contadoria. Expeçam-se os competentes requisitórios de pagamento.” Em seguida, diante dos embargos de declaração opostos pelas partes, foram proferidas as r. decisões ora agravadas. Do histórico acima, constata-se que a verba excluída pela MM. Juíza na r. decisão ora impugnada foram os honorários fixados na r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação, arbitrados em favor do Advogado-agravante, “no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV” (id. 54684763). Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. No entanto, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias em sede recursal, é necessário sobrestar o cumprimento de sentença originário, até reexame, pelo Tribunal, da controvérsia relativa à inclusão dos honorários postulados pelo agravante-credor, ante a iminência de expedição dos requisitórios de pagamento determinados pela MM. Juíza. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora